Tribunal: TJMT
Processo: 0021837-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021837-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TATIANA PERECIN NOCITI - CPF: 732.396.071-15 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR - CPF: 904.547.071-34 (APELANTE), ANTONIO CARLOS RUIZ - CPF: 376.421.381-72 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE - DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Código de Processo Civil impõe que não se profira decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, devendo o julgador evitar decisão surpresa, mesmo em matéria que possa ser conhecida de ofício (art. 10 do CPC).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0021837-49.2016.8.11.0041

APELANTE: TATIANA PERECIN NOCITI, CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

APELADO: ANTONIO CARLOS RUIZ

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TATIANA PERECIN NOCITI E OUTRO
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos com pedido de liminar n. 0021837-49.2016.8.11.0041, cód. 1127141, da
1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT,

proferida nos seguintes termos:

“Em face do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR arguida pelo réu, para reconhecer a ilegitimidade ad causam dos autores, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.”

A demanda tem por objeto o inadimplemento da venda de um Jet Sky Sea Doo, ano 2010, Modelo 2011, inscrito na Marinha do Brasil sob o n. 403M2011000378, realizado no ano de 2015.

Sustentam os Apelantes a ocorrência de sentença
EXTRA PETITA
, porquanto
“In casu, não existe preliminar de ilegitimidade de parte e falta de documento alegado pela parte, além da preclusão processual frente ao despacho saneador, data máxima venia, a r. sentença recorrida inovou em matéria preclusa ao criar uma preliminar extra petita da qual nunca foi requerida pela parte contraria.”

Mencionam
“A tradição é um modo de aquisição de bens móveis pelo qual o vendedor entrega a coisa ao comprador, transferindo-lhe a posse. A tradição ocorre independentemente do pagamento do preço e é a principal prova de propriedade de um bem móvel.”

Asseveram
“O absurdo é o deferimento de preliminar jamais arguida pelo Apelado, ou seja, o juízo, criou e de oficio indicou um preliminar não levantada pelas partes envolvida, tudo isso depois de ter-se precluído na discussão das preliminares, ou seja, não foi interposto recurso, e sequer estava contido nos pedidos da contestação.”.

Requerem o provimento do Apelo.

Contrarrazões apresentadas.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Conforme disciplina a legislação processual, excepcionadas as hipóteses de tutelas provisórias de urgência, tutelas de evidência e decisões relacionadas com o art. 701 do CP (ação monitória), não será exarada decisão contra uma das partes sem que esta seja devidamente ouvida, inclusive quando se tratar de matéria passível de decisão de ofício. Confira-se:

"Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

In casu
, verifica-se que após a arguição pelo Apelado de Ilegitimidade Ativa, fora proferida a sentença, sem que houvesse a determinação aos Apelantes que esclarecessem sobre a propriedade do bem objeto da lide.

Registra-se que já havia sido apresentada contestação à demanda pelo Apelado e tal Preliminar sequer fora aventada.

Antes de proferir a sentença, cumpria ao Julgador oportunizar aos Apelantes a juntada de documentos comprobatórios de sua legitimidade.

Portanto, irrefutável a violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa inscritos nos arts. 9o e 10 do CPC.

Nesse sentido:

“E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Roberto Alves Athaide contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis, que reconheceu, de ofício, a decadência do pedido de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação proposta contra a General Motors do Brasil Ltda., decorrente de incêndio supostamente originado por falha no sistema elétrico do veículo adquirido pelo autor.

II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em saber se a sentença merece nulidade por violar o art. 10 do CPC/2015, ao reconhecer, sem intimação prévia das partes, a decadência da pretensão indenizatória por danos materiais, configurando decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 proíbe decisões com base em fundamentos sobre os quais não houve prévia oportunidade de manifestação pelas partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 4. O reconhecimento de ofício da decadência pelo juiz de primeiro grau, sem dar às partes oportunidade de manifestação, viola o princípio do contraditório, impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se oportunize a manifestação das partes sobre a decadência.

Tese de julgamento: "A aplicação da decadência de ofício sem prévia intimação das partes viola o art. 10 do CPC/2015, caracterizando decisão surpresa, vedada pelo princípio do contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10, 487, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26/09/2017.

(N.U 0005478-46.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ART. 76, DO CPC. PARTE QUE NÃO FOI INTIMADA COM FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR O POLO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, No 50058134720228210015, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 21-11-2024)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para desconstituir a sentença, nos termos da fundamentação, determinando seu prosseguimento para que sejam as partes previamente intimadas do petitório de ID n. 251546720.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025